Tribunal: STF
Processo: HC 119597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, justifica-se a prisão do Paciente pela sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, e pelo risco de não aplicação da lei penal.



    2. Alegação de excesso de prazo da prisão superada com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia pelo julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.351.583 da acusação.



    3. Ordem denegada.